Tribunal: TJDFT
Processo: 0749237-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. MULTIPLAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PREVIA INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FÍSICA. ARTIGO 282-A DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN 622 DE 2016. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o veículo foi incluído no Sistema de Notificação Eletrônica em 2018 e todas as infrações (42 infrações, 41 delas por excesso de velocidade) foram cometidas após a adesão ao sistema, é válida a notificação por meio eletrônico.

2. À luz do artigo 282-A do Código de Trânsito e da Resolução Contran 622 de 2016, é de exclusiva responsabilidade do usuário o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica, uma vez que, independentemente do acesso, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.